Tribunal: TJDFT
Processo: 0006428-28.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CCONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGITIMIDADE. PRECLUSÃO. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese, o autor pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da imposição de que o tratamento cirúrgico indicado pelo médico responsável fosse realizado em local distante de seu domicílio.

2. No caso, a ilegitimidade da recusa da apelada em custear o procedimento cirúrgico indicado pelos médicos de confiança do autor no local de seu domicílio é questão superada, pois atingida pela preclusão.

3. A operadora de plano de saúde determinou que o procedimento cirúrgico fosse realizado em Belo Horizonte-MG. Os exames e consultas médicas realizadas nesta Capital federal foram cobertos pelo plano de saúde, gerando no paciente a expectativa de que poderia realizar o procedimento cirúrgico com algum dos profissionais que o acompanhavam.

5. Diante desse contexto, a ocorrência de danos à esfera extrapatrimonial do autor é certa. Além disso, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial no sentido de que o dano moral, em casos como o presente, tem natureza in re ipsa.

6. Recurso conhecido e provido.